Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-53.2022.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000353-53.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 051.148.341-42 (RECORRENTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos pelo
Banco Itaucard S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, alegando a culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o pagamento questionado não foi processado, eis que não foi localizado.

Afirma que d
evido ao pagamento a maior o cartão ficou com saldo credor. Contudo, em 29/07/2021, o valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) foi estornado para a conta corrente do cliente.

Diante disso, a fatura de 17/08/2021, no valor de
R$ 261,34 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos),
não foi paga, assim como as faturas seguintes.

Por fim, aduz que o valor indenizatório a título de danos morais extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela sua redução.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 137873651, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, o autor, no dia
28/07/2021
(ids. nºs 132553664 e 132553667), solicitou o encerramento de sua conta junto ao Banco reclamado, efetuando o pagamento do débito pendente, no valor de
R$ 486,88 (quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
.

No entanto, em
09/09/2021
(id. 132553658), teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 265,63 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
, o que implica em ocorrência de dano moral.

Ademais, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante:
(...) na solicitação de encerramento de conta “Encargos Pendentes” de Id. 74059455, pág. 4, consta expressamente que inexiste saldo credor/devedor, ou seja, dando a entender que os valores devidos a título de débitos de
cartão de crédito já foram adimplidos
, conforme verifica-se por meio das faturas quitadas referentes aos meses de julho e agosto de 2021 (Id’s. 74059452/74059453). (...)

Diante disso, foi mantido o
quantum
indenizatório fixado pelo Juiz singular, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado no id. 137873651, tenho que não merece acolhimento,
uma vez que os embargos declaratórios opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente”
(STJ, 6ª Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000,
in
Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545)
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022